Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-10.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001220-10.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAECIO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001220-10.2020.8.05.0250
, tendo como apelante
LAECIO DE JESUS SILVA

e apelado
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator